Tribunal: STF
Processo: ARE 1282152
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RAZÕES – DESCOMPASSO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência dos pedidos veiculados em embargos à execução, assentando a nulidade do título executivo ante a contrariedade do devido processo legal. Concluiu inválida cobrança de porte de remessa e retorno para interposição de recurso administrativo, considerada a gratuidade prevista na legislação de regência No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso LV, e 37 da Constituição Federal. Entende observada a ampla defesa, no que cobrado o valor a título de porte de remessa e retorno, com base no artigo 15, § 1º, da Resolução nº 566/12 do Conselho Federal de Farmácia. Assevera inaplicável o enunciado vinculante nº 21 da Súmula do Supremo. Alude ao decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 594.116/SP, discorrendo sobre a natureza jurídica do encargo.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com efeito, inexistindo disposição legal específica sobre as custas processuais, prevalece o princípio da gratuidade no processo administrativo, disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso XI, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
    Dessa forma, sendo indevida, por afronta ao princípio da legalidade, a exigência feita pelo CRF, amparado pela Resolução CFF nº 566/2012, do pagamento de porte de remessa e de retorno para o recebimento do recurso administrativo da embargante, houve claro cerceamento do direito à ampla defesa do embargante (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988).
    As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou o recorrente de aludir a fundamento autônomo do decidido, qual seja, a inexistência de disposição legal específica autorizadora da cobrança a ensejar a aplicação da regra geral de gratuidade no processo administrativo federal, esbarrando o recurso no óbice do verbete nº 283 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator